Tribunal: STF
Processo: ARE 1491698
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal Regional Federal da Primeira Região:



    “PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PROFERIDA EM AÇÃO TRABALHISTA – INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1 – O autor pretende a obtenção de ordem judicial que determine à Fundação Nacional de Saúde – FUNASA, que proceda ao pagamento do restante dos valores decorrentes de condenação em sentença trabalhista. Em suas razões, alega que, não está exercendo pretensão executiva, mas, sim a pretensão ordinária de cobrança de um servidor que possui vínculo estatutário com a ré. 



    2 – A presente ação ordinária se reveste de caráter executório, pois pretende cobrar os valores oriundos de condenação em outro processo devidamente constituído. Assim, não há como subsistir ação ordinária que visa a obrigar a ré a cumprir decisão exarada em outro processo (trabalhista) distinto da presente ação. 



    3 – ‘Cuidando a hipótese de segurança para ‘cumprimento de decisão judicial’, ou seja, de ‘execução de sentença ou acórdão’, a via mandamental é inadequada, ainda mais quando tal decisão foi proferida pela Justiça do Trabalho, de tal sorte que, falece competência à Justiça Federal para o julgamento do feito’. (TRF – ia Região, AMS 1997.01.00.001461-0/RO, Rel. Desembargador Luciano Tolentino Amaral, i a Turma, DJ de 08/05/2000, p. 19). 



    4 – Assim, eventual descumprimento de decisão judicial deve ser noticiado nos próprios autos em que foi exarada, para que o órgão julgador adote as providências cabíveis. 



    5 – Apelação não provida. Sentença mantida” (fl. 5, e-doc. 28).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXV do art. 5º e o inc. I do art. 109 da Constituição da República.



    Alega que “ingressou com esta ação visando o reconhecimento da progressão funcional do período posterior à edição do RJU, ou seja, de período sobre o qual não se pronunciou a Justiça do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 44).



    Afirma que “[se] insurge contra decisão que manteve a sentença de extinção do processo sem resolução do mérito por suposta falta de interesse de agir, pois, diferentemente do entendimento constante na decisão recorrida, não se pleiteia aqui o reconhecimento de direito já reconhecido, mas sim o pronunciamento sobre período não abrangido na decisão da Justiça do Trabalho” (fl. 3, e-doc. 44).



    Sustenta que “a declaração de inconstitucionalidade do TJMG desconstituiu o regime próprio do município, desde a sua origem, ou seja, a partir da sua criação, de modo que os servidores municipais passam a ser abarcados pelo regime geral de previdência social. Portanto, legítimos lançamentos ora efetuados, uma vez que não subsistindo o regime próprio do município, os servidores foram automaticamente enquadrados no regime geral de previdência social” (fls. 3-4, e-doc. 44).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e de incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 57).



    No agravo, o agravante reitera os fundamentos do recurso extraordinário e pede o “conhe[cimento] do presente Agravo em Recurso Extraordinário e [o] integral provimento para, reformando a decisão agravada, determinar que seja recebido e processado o Recurso Extraordinário interposto pela Agravante, que deverá ser apreciado e julgado por esse C. Sodalício, o qual conhecerá e no mérito, certamente se manifestará pela reforma do acórdão recorrido, ante as patentes violações perpetradas à Constituição Federal” (fl. 9, 
e-doc. 61).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante. 



    5. No recurso extraordinário, limitou-se a mencionar estar “presente a repercussão geral, pois a ação trata da competência para julgar causa envolvendo servidor público federal que ingressou no serviço público antes do RJU e permaneceu nele após a edição da lei, resultando no equivocado não reconhecimento da competência da justiça federal noticiado nos autos, em franca violação ao art. 109, I da CRFB/88, situação que potencialmente pode afetar inúmeros processos semelhantes” (fl. 2, e-doc. 44).



    Insuficiente alegar ter o tema repercussão geral, sendo ônus do recorrente demonstrar, com argumentos objetivos, ter-se na espécie relevância econômica, política, social ou jurídica.



    A insuficiência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pelo agravante para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a repercussão geral da matéria constitucional arguida inviabiliza o exame do recurso.



    Embora tenha especificado haver, na espécie vertente, repercussão geral, o agravante não desenvolveu argumentos suficientes para cumprir a exigência constitucional. Confiram-se, por exemplo, estes julgados: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTIMAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO APÓS 3.5.2007. PRELIMINAR FORMAL DE REPERCUSSÃO GERAL: REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DA PRELIMINAR: IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DO 
ART. 85, § 2º, § 3º E § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.042.719-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 13.9.2017).



    Ainda que se pudesse superar esse óbice, o que não se dá, como ressaltado, melhor sorte não teria o agravante. 



    É de se anotar a ausência de demonstração pelo agravante da ofensa aos dispositivos da Constituição da República alegadamente contrariados pelo Tribunal de origem.



    6. O Tribunal de origem assentou:



    “A presente ação ordinária se reveste de caráter executório, pois pretende cobrar os valores oriundos de condenação em outro processo devidamente constituído. Assim, não há como subsistir ação ordinária que visa a obrigar a ré a cumprir decisão exarada em outro processo distinto da presente ação. Verifica-se que o autor pretende efetivar provimento judicial obtido na Justiça do Trabalho, por meio desta ação ordinária. Sendo inadequada, portanto, a via eleita. (...) Assim, eventual descumprimento de decisão judicial deve ser noticiado nos próprios autos em que foi exarada, para que o órgão julgador adote as providências cabíveis. Efetivamente, a presente ação ordinária aqui proposta não é a via adequada para solucionar a questão” (fls. 2-3, 
e-doc. 28).



    Os fundamentos relativos à competência para julgar o “reconhecimento da progressão funcional do período posterior à edição do RJU” trazidos no recurso extraordinário não constam do acórdão impugnado. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Reenquadramento funcional. Previsão orçamentária. Reexame de fatos e provas. Direito local. Súmula 280/STF. Razões dissociadas. Súmula 284/STF. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que concedeu parcialmente a segurança. 2. Hipótese em que a parte recorrente deixou de indicar, nas razões do recurso extraordinário, em que consiste a suposta violação do permissivo constitucional apontado, limitando-se a sustentar que houve ofensa a dispositivo constitucional. Incidência da Súmula 284/STF. 3. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar legislação infraconstitucional e reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios 
(art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 5. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.484.924-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 10.5.2024).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL APOSENTADO. LEI ESTADUAL Nº 13.757, DE 2022. REAJUSTE. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. NATUREZA DE GRATIFICAÇÃO. RAZÕES DO AGRAVO DISSOCIADAS, EM PARTE, DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279, Nº 280, Nº 283 E Nº 284 DA SÚMULA DO STF. 1. As razões do agravo estão, em parte, dissociadas dos fundamentos do pronunciamento impugnado, a atrair a incidência dos verbetes nº 283 e nº 284 da Súmula do STF. 2. No caso, o Tribunal de origem decidiu as matérias alusivas ao reenquadramento funcional e à gratificação de assiduidade com fundamento nos elementos probatórios e na Lei estadual nº 13.575, de 2002. 3. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (AI n. 755.330-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 23.4.2024).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INGRESSO NA CARREIRA MILITAR. EXIGÊNCIA DE TESTES DE DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULA 283 E 284, DO STF. 1. O acórdão recorrido consignou que, embora seja razoável a exigência de testes de DSTs para ingresso na carreira militar, a norma infralegal que regulamenta a matéria dispõe que eventual resultado positivo não é motivo apto, por si só, para a eliminação de candidato. 2. As razões recursais estão dissociadas acórdão recorrido. Incidência das Súmulas 283 e 284, ambas do STF. 3. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.387.784-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.6.2023).



    7. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 13 de maio de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora